Tribunal: TJDFT
Processo: 0702419-97.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0702419-97.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RUTH MAIA SOARES DECISÃO O presente processo trata sobre a possibilidade de cômputo ou não do adicional de insalubridade na base de cálculo da licença prêmio convertida em pecúnia. Foi verificada divergência jurisprudencial entre as Turmas Recursais sobre o tema versado neste processo. Desse modo, no processo 0737163-55, a 2a Turma acolheu a preliminar de uniformização para que o tema possa ser pacificado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência. Assim, imperioso aguardar a manifestação da Turma de Uniformização para o deslinde da controvérsia narrada nesses autos. Determino, portanto, a remessa dos autos à Secretaria para que mantenha os autos sobrestados até a manifestação da Presidente da Turma sobre a admissão do incidente. Caso admitido, o presente processo deverá ficar sobrestado até o julgamento do incidente de uniformização. Brasília/DF, 25 de maio de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito